Tribunal: STF
Processo: RE 209317
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA, NA PETIÇÃO, DE ASSINATURA DO ADVOGADO.
INEXISTÊNCIA DO RECURSO.
1. É pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a ausência de assinatura do
procurador do recorrente na petição do recurso acarreta a sua
inexistência.
2. Agravo regimental improvido.